Tribunal: TJMT
Processo: 0006536-15.2019.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006536-15.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE PETROLEO OPOLSKI LTDA - EPP - CNPJ: 37.506.763/0001-19 (APELADO), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), MARCELO DA ROSA - CPF: 005.269.709-60 (APELANTE), ANTONIO CARLOS CORTES - CPF: 406.327.501-97 (ADVOGADO), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO), MARCELO DA ROSA 00526970960 - CNPJ: 22.484.290/0001-29 (APELANTE), SOLITÁRIO MUDANÇAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DIVULGAÇÃO DE VÍDEO VEXATÓRIO A EMPRESA – DANO MORAL COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – ULTRAPASSADO O LIMITE DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As provas dos autos denotam que a publicação do vídeo causou danos à imagem do estabelecimento gerando prejuízo de ordem moral, bem como as testemunhas comprovam tal fato, além da divulgação do vídeo.

Conforme entendimentos assentados na jurisprudência, configurado e comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano, nasce o direito do lesado de perceber indenização, tanto moral quanto material, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa (sentido estrito).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021